Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-87.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
R – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000623-87.2020.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

17/02/2021

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – DOAÇÃO REALIZADA POR ENTIDADE DOMICILIADA NO EXTERIOR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.